Tribunal: STF
Processo: RE 1070790
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em que se busca a desconstituição de julgado que reconheceu a possibilidade de pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDPMP ao servidor inativo nos mesmos patamares do servidor ativo, até que se promova a avaliação individual de desempenho (eDOC 2, p. 35-46).



    No recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se a ofensa ao artigo 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 88):



    “(...) por não possuir o atributo da generalidade, a gratificação em tela não deve ser deferida aos servidores inativos em paridade com os ativos, não se aplicando, portanto, o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal. Impõe-se destacar que a característica da generalidade pode ser afastada de plano quanto à gratificação em tela, na medida em que o percentual de seu pagamento varia de acordo com avaliações individuais dos servidores e com a avaliação institucional.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 97-98).



    O processo veio-me por distribuição em 8.9.2017 e, em 21.3.2018, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE-RG 1.052.570 (Tema 983) da sistemática da repercussão geral. 



    Recebidos os autos na origem, a Turma Julgadora do TRF/3ª Região manteve o acórdão recorrido, por entender que a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 8, p. 22).



    Após, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 8, p. 24). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo - Tema 983 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.052.570 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2018, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente